Tribunal: TJDFT
Processo: 0728813-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728813-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS PACIENTE: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS em favor de FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (Id 74028488), no processo n.o 0716164-72.2024.8.07.0006, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em sua inicial (Id 74028473), o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a paciente se encontra presa desde 13/11/2024, e há mais de 60 dias aguarda a elaboração do laudo pericial sobre o conteúdo de aparelho celular apreendido. Aduz que a instrução criminal não está encerrada, pois pendente a análise pericial do aparelho celular apreendido. Argumenta que a demora decorre exclusivamente da mora estatal, sendo a paciente colaborativa e primária, com residência fixa e bons antecedentes. Acrescenta que a paciente foi denunciada pelo suposto cometimento de dois crimes de estelionato e que o tempo de prisão cautelar representa ao menos 1/6 da pena, o que permitiria até mesmo a progressão de regime. Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A paciente foi presa em flagrante em 13/11/2024 pela suposta prática dos delitos de estelionato, por duas vezes. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente foi estabelecida nos seguintes termos (ID 74028485): “(...) II - DA PRISÃO PREVENTIVA Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No que diz respeito aos requisitos formais, o crime em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, evitando que os investigados continuem auferindo vantagem indevida em face de inúmeras vítimas, e assegurar a aplicação da lei penal, evitando que os investigados se evadam. O crime revela gravidade em concreto, uma vez que os representados permanecem cometendo estelionato ao longo dos anos, com evidências da ocorrência inclusive em 2024. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados na representação realizada pela autoridade policial (ID n. 216993226), portaria de instauração do inquérito policial (ID n. 216993227), ocorrência policial (ID n. 216993228), certidão de oitiva por telefone (ID n. 216993230), relatórios de investigação (ID n. 216993231 a 216993240), e relatório final de investigação (ID n. 216993229). A vítima CARLOS VINÍCIUS FERREIRA SANTANA foi ouvida em sede policial (ID n. 216993230) e disse que contratou a proprietária da empresa SMART PERSIANAS (CNPJ No 237.451.94/0001- 50), FABRÍCIA, em 09/07/2022, para realização do serviço de compra e instalação de cortinas, mediante pagamento no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), em uma única parcela, no cartão de crédito. Após, foi contratada a confecção de um toldo e motorização de cortinas, com valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor pago no mesmo dia, via PIX, tendo sido acordado por FABRICIA a entrega e instalação do material em até 10 (dez) dias. Todavia, após o término do prazo, a vítima informou que FABRICIA iniciou suas diversas tentativas de se esquivar do cumprimento das obrigações, sendo que a vítima tentou aproximadamente umas 10 vezes obter o serviço, mas teria sido enganado em todas as tentativas. Por fim, após 120 dias do prazo acordado, a vítima resolveu registrar ocorrência policial. As autoridades policiais apuraram que Fabrícia está envolvida em mais de 20 (vinte) ocorrências de estelionato, juntamente com Marcelo, seu companheiro e comparsa. Ambos utilizam a empresa SMART PERSIANAS para aplicar golpes. No relatório n. 651/2024 da 13a DP (ID. 216993229), é possível verificar, na página 4, um mapa de golpes aplicados pela dupla no período de 2022 a 2024. Na representação criminal n. 33/2024 – 13a DP (Id. 216993226), página 5, há uma tabela demonstrando as ocorrências e os prejuízos de diversas vítimas, apontando um prejuízo total de R$ 96.598,00. Em tal tabela, de 27 ocorrências descritas, 13 ocorreram em 2024, indicando que a dupla permanece em atividade até os dias atuais. Não obstante os representados não terem condenações penais, consultando o PJE pelo nome de Fabrícia Iris, tem-se um total de 49 processos, a maioria na área cível. Em alguns, Marcelo também consta como parte. Tal fato caracteriza a busca de reparação pelas vítimas no âmbito cível. Fabrícia e Marcelo gerenciam duas empresas ativas, SMART PERSIANAS (em nome da primeira) e PRIME DECOR (vinculada ao segundo), o que indica que ambos ainda exercem supostas atividades comerciais, aplicando golpes em consumidores. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada e tampouco impedir a reiteração delitiva. Destaco, por fim, que os fatos são contemporâneos à medida. Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: FABRICIA IRIS PEREIRA DA SILVA, RGo 2126327 SSP/DF, CPF: 723.226.401-15, nascida em 26.01.1984, filha de Maria Zélia Pereira da Silva e Edson Domingos da Silva (...).” (grifo nosso). Em 04/07/2025 a prisão preventiva da paciente foi reavaliada e mantida sob os seguintes fundamentos: “Compulsando os autos, nota-se que os réus se encontram presos preventivamente desde o dia 13 de novembro último, para fins de resguardo da ordem pública, ante a prognose de reiteração delitiva, respondendo a este processo pela suposta prática de crime descrito como estelionato. Consta da denúncia que: “No dia 21 de julho de 2022, e no dia 10 de agosto de 2022, em Sobradinho/DF, os denunciados MARCELO CIPRIANO RESENDE e FABRÍCIA ÍRIS PEREIRA DA SILVA obtiveram para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante ardil. Consta que no dia 19 de julho de 2022, a vítima entrou em contato com a empresa SMART DECORAÇÕES e foi atendida pela denunciada FABRÍCIA que realizou o orçamento de 08 (oito) cortinas. Foi acordado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago por meio de cartão de crédito no dia 21 de julho de 2022, em nome da SMART PERSIANAS. Ainda no dia 21 de julho de 2022, a vítima solicitou um outro orçamento para a confecção de um toldo e a motorização de uma cortina, e no dia 10 de agosto de 2022, foi efetuada a transferência, via PIX, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta corrente do Nubank, em nome da denunciada FABRÍCIA. O prazo para a instalação dos equipamentos era de 10 (dez) dias e findo o prazo, nada foi realizado. Com o passar do tempo, a denunciada passou a dar diversas desculpas e também costumava dizer que o produto estava pronto com o agendamento de datas para a instalação, mas depois não comparecia no local. Também sempre se recusou a indicar o endereço de seu estabelecimento comercial, de forma que, após 05 (cinco) meses sem a instalação de qualquer produto e sem a devolução da quantia paga, a vítima registrou a ocorrência policial. Iniciadas as investigações, apurou-se que os denunciados FABRÍCIA e MARCELO agiam em conjunto utilizando-se da empresa SMART PERSIANAS, em nome da denunciada FABRÍCIA, com a prática de uma sequência de golpes com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) procedimentos e ações penais.” Por ocasião da decisão que determinou a custódia cautelar do acusado, consignou que os elementos contidos nos autos indicavam a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. Na quadra, ponderou-se a existência do cometimento da infração e de veementes indícios de autoria atribuída à pessoa dos réus e a necessidade de suas custódias, na medida em que registram diversas passagens pela polícia, dando-se prognose à reiteração delitiva. Dos autos observa-se que, de fato, transcorreu prazo superior ao previsto em lei, qual seja, o de 90 (noventa) dias, cujo transcurso, todavia, não enseja peremptoriamente o relaxamento da custódia preventiva. Na quadra, não se divisa prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, fatal, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. No caso dos autos, não obstante os percalços decorridos durante a instrução, tem-se que o feito transcorre normalmente, sendo desenvolvidos a tempo e modo todos os atos necessários à persecução penal. Advirta-se, inclusive, que a instrução processual foi encerrada, com oitiva de todas as testemunhas, estando o feito no aguardo, contudo, de diligência da causa. Infere-se, na hipótese, a ocorrência do verbete sumular no 52 do c. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. É verdade, todavia, que não se pode, em nome do encerramento da instrução, eternizar-se a prisão preventiva, uma vez que a custódia não constitui antecipação de prisão definitiva, de sorte que, para a hipótese em comento, para se reconhecer eventual constrangimento ilegal, deve-se perquirir se o tempo do cárcere se apresenta consentâneo com os atos do processo, retomando a premissa da razoabilidade e proporcionalidade da medida. E, na hipótese, depreende-se, conforme já dito, que todos os atos necessários à consecução da devida persecução penal estão sendo adotados, de modo que, atendidas as diligências requeridas pela Defesa, apresentadas as alegações finais, os autos serão remetidos à sentença. Por fim, dado o próprio comportamento dos acusados, se verdadeiro, não se entrevê a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública. Por fim, registre-se que a matéria já foi alçada ao e. Tribunal de Justiça, que, em sede de julgamento de ordem de Habeas Corpus, entendeu pela presença dos pressupostos necessários à mantença da custódia cautelar. ANTE O EXPOSTO, acolhendo, inclusive, a manifestação ministerial como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados MARCELO CIPRIANO RESENDE e FABRÍCIA IRIS PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, para fins de resguardo da paz social.” (ID 74028488) No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentação idônea, especialmente ancorada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, da existência de prova de materialidade e indícios de autoria e da possibilidade de reiteração delitiva. Segundo os elementos colhidos na investigação, a paciente, ao lado de seu companheiro, é suspeita da prática reiterada do crime de estelionato, valendo-se de pessoa jurídica para aplicar golpes em diversas vítimas, havendo, inclusive, mais de vinte ocorrências policiais relacionadas a fatos semelhantes, com significativo prejuízo financeiro. Conforme já decidido pelo Juízo de origem em reavaliação recente da medida, todos os atos instrutórios foram regularmente realizados, inclusive com o encerramento da instrução criminal. Ainda que pendente diligência pericial, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o encerramento da instrução criminal afasta a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, conforme o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Em uma análise preliminar não há evidência de desídia na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as particularidades do caso. Embora pendente a realização do laudo pericial, o processo não apresentou prazos desarrazoados, sendo, inclusive, feita a reavaliação periódica da prisão preventiva. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais permanecem. Registre-se que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar legítima e excepcional. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 551.071/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020.) (g.n.) Por fim, no que se refere ao argumento de inobservância ao princípio da homogeneidade, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é inviável tal discussão em sede de Habeas Corpus, pois “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (STJ, AgRg no HC n. 804.480/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) Assim, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR